Tribunal: TJSP
Processo: 2246382-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2246382-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
THALLYS TAVARES SILVA e Impetrante ORLANDO CRUZ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246382-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.966
HABEAS-CORPUS No 2246382-38.2020 São Paulo
IMPETRANTE:
Orlando Cruz dos Santos
PACIENTE:
THALLYS TAVARES SILVA
O Dr. Orlando Cruz dos Santos, advogado, impetrou a
presente ordem de “habeas-corpus”, com pedido de liminar, em
favor de Thallys Tavares Silva, aduzindo que está ele sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
Plantonista da Comarca da Capital, eis que, preso em flagrante,
em 03 de outubro de 2020, por suposta infração ao artigo 157, §
2o, inciso II, do Código Penal, teve sua prisão convertida em
preventiva, em despacho fundamentado na gravidade abstrata do
delito, encontrando-se indevidamente encarcerado até a presente
data, muito embora ausentes os requisitos autorizadores da
medida cautelar, ferindo-se, assim, o princípio constitucional da
presunção da inocência.
Sustenta o digno impetrante que o ora paciente não
estava no local do roubo, conforme imagens constantes no auto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246382-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
na linha do tempo de localização.
Alega, ainda, que o ora paciente é primário, possui
residência fixa e ocupação lícita.
Postula, pois, a revogação da prisão preventiva,
deferindo-se a liberdade provisória ou, subsidiariamente, a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão ou, ainda,
se condenado, o direito de apelar em liberdade, expedindo-se
Alvará de Soltura (fls.01/35).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.
160/161.
As informações solicitadas encontram-se às fls.164/166.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 169/175, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Denega-se o “writ”.
É que, consoante as informações prestadas pela douta
autoridade apontada como coatora, o ora paciente teve
convertida sua prisão em preventiva e foi denunciado por suposta
infração aos artigos 180, "caput" e 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A,
inciso I, por duas vezes todos na forma do artigo 69, c.C. O artigo
61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246382-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Trata-se, o roubo agravado, de crime grave, a
desmerecer qualquer tratamento ameno, que, cada vez mais e de
forma incessante, vem atormentando a sociedade em geral, além
de desvelar a periculosidade de seus agentes, e, porisso, a
prudência aconselha a manutenção da prisão cautelar, eis que
presentes os pressupostos necessários.
Com efeito, presente qualquer das hipóteses que
autorizam a prisão preventiva, estabelecidas pelos artigos 311 e
312 do Código de Processo Penal garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal, ou assegurar a aplicação da
lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria -, é o quanto basta para a decretação da
cautelar.
Essa avaliação é de ser feita pelo Juiz da causa, não se
podendo exigir dele, nesse momento, por óbvio a mesma certeza
que se exige para a condenação:
“(...)Princípio da confiança nos juízes próximos das provas
em causa, dos fatos e das provas, assim como meios de
convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in
dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar,
não, porém, ao decidir se decreta ou não a custódia
preventiva” RTJ 64/77; ainda, é do Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246382-38.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a seguinte conclusão: “A prisão preventiva não exige a mesma
certeza necessária à condenação, sendo suficientes indícios
de autoria e prova da existência do crime. O habeas corpus
não comporta dilação probatória, própria da instrução
criminal” RSTJ 126/379.
Também não pode ser acolhida a alegada falta de
fundamentação da r. decisão impugnada. O MM. Juiz de Direito,
ao contrário do alegado pelo digno impetrante, apontou, ainda
que de forma sucinta, os motivos ensejadores de tal medida.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em
indícios suficientes de autoria e prova da existência do delito,
a que se acresce a necessidade de manter-se a ordem
pública, descogita-se, no caso, de constrangimento ilegal”
(STJ - HC 32524/PR - Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - 5a
Turma v.u. - j. 01/04/2004 - DJU 03/05/2004, pg. 196).
***
“O indeferimento de liberdade provisória não exige
fundamentação extensa, já que a prisão se sustenta pelo
anterior auto de prisão em flagrante ou pelo decreto de
preventiva. Recurso de habeas corpus a que se nega
provimento” (STJ, RHC
Rel. Min. Assis Toledo
RSTJ
23/139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246382-38.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Também, nesse passo, não pode ser acolhida a
alegação de desrespeito ao princípio constitucional da presunção
de inocência, até porque a prisão em flagrante é autorizada pela
Constituição Federal (artigo 5o, inciso LXI).
Na
lição
do
ilustre
professor
JÚLIO FABBRINI
MIRABETE, com suporte na jurisprudência:
"Não obsta a denegação da liberdade provisória o fato
de militar em favor do preso a presunção de inocência
consagrada no inciso LVII, do artigo 5o, da CF. A Carta
Magna não veda com tal dispositivo a decretação de
qualquer espécie de prisão provisória, desde que
preenchidos os requisitos legais, e muito menos
autoriza indiscriminadamente a liberdade provisória,
pois sujeita esta à previsão da lei (art. 5o, LXVI)” (cf.
Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas,
1994).
Demais, embora a Lei no 12.403/2011 tenha trazido a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, não se pode desconsiderar a gravidade do delito e as
circunstâncias em que se deram os fatos, não se perdendo de
vista, também, que aquelas medidas, “in casu”, mostram-se
insuficientes e inadequadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246382-38.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Assim, a manutenção da prisão cautelar é de rigor,
porque, como já dito alhures, existindo prova da materialidade do
fato e indícios suficientes de autoria, presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal, é o quanto basta para a
adoção da medida extrema.
A custódia cautelar do paciente revela-se, assim,
imprescindível não só para a manutenção da ordem pública e no
interesse da instrução criminal, como, ainda, para a garantia da
eventual aplicação da lei penal, não se podendo arguir, ao menos
por ora, desproporcionalidade entre a medida adotada e eventual
futura decisão condenatória.
Em suma, não há, ao menos por enquanto, qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado.
Dessarte, denega-se a ordem.
POÇAS LEITÃO
Relator